Tribunal: TJSP
Processo: 2037703-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação à justiça gratuita - Cumprimento de sentença - Hipossuficiência demostrada – Ausência de indicação de provas que justifiquem a revogação do benefício concedido - Manutenção da gratuidade de justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037703-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante IPREVSANTOS -
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS, é agravada SUELY BARBOSA SECIO
AFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037703-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26342 -
2
VOTO No: 26342
AGRV. No: 2037703-33.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos
AGTE.: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos
- IPREVSANTOS
AGDA.: Suely Barbosa Secio Afonso
Interessado: Município de Santos
Juiz: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação à justiça gratuita
- Cumprimento de sentença - Hipossuficiência demostrada
Ausência de indicação de provas que justifiquem a revogação do
benefício concedido - Manutenção da gratuidade de justiça
Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 147 dos autos
originários, que, em ação ordinária ajuizada por Suely Barbosa Secio Afonso em face do
Município de Santos e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Santos IPREVSANTOS, rejeitou a impugnação à assistência judiciária
gratuita concedida à autora.
Agrava o IPREVSANTOS alegando que a autora aufere renda
líquida mensal no valor de R$ 4.601,58, superior a três salários mínimos, de modo que a
autora não preenche o critério exigido pela Lei no 1.060/50, não se enquadrando na
condição de hipossuficiente e, por isso, deve ser revogado o benefício da justiça gratuita
concedido à autora. Pede o provimento do recurso (fls. 01/06).
Agravo tempestivo, dispensado de preparo e processado sem a
atribuição de efeito suspensivo (fls. 09); não foram apresentadas contrarrazões (fls. 11).
É o relatório.
A agravada é servidora pública municipal inativa e ingressou em
juízo pretendendo o apostilamento e o recebimento das diferenças vencidas decorrentes da
contagem do tempo como extranumerária para fins do adicional por tempo de serviço, com
pedido de gratuidade de justiça, deferida em outubro/2018 (fl. 22 dos autos de origem).
A demanda foi julgada improcedente e a autora condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.200,00 (fls.
85/88 e 131/134 dos autos originários), advertindo, o magistrado, a suspensão da execução
da sucumbência enquanto subsistir a gratuidade (fls. 138 dos autos originários).
Em seguida, o réu, ora agravante, apresentou impugnação à justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037703-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26342 -
3
gratuita deferida à autora, pleiteando a reconsideração da decisão que suspendeu a
execução e a revogação do benefício concedido (fls. 140/142 dos autos originários), o que
foi rejeitado pela decisão ora agravada (fls. 147 dos autos originários).
Indiscutível que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita,
inicialmente concebidos pela Lei 1.060/50, podem ser concedidos às partes “mediante
simples afirmação, na própria inicial, de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (art. 4o),
instituto recepcionado pelo novo CPC no art. 99, § 3o, que prevê a presunção de veracidade
a simples alegação de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural.
Para a sua concessão e manutenção não se exige o estado de
miserabilidade absoluta, mas apenas impossibilidade de suportar o pagamento das custas
processuais. É este o sentido da norma constante do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal
ao prescrever que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Neste contexto, corroborando com a declaração de hipossuficiência
constante à fl. 15 dos autos originários, os holerites juntados às fls. 17, 45 e 143 dos autos
de origem e às fls. 07, referentes às competências dos anos de 2018 e 2019, apontam
vencimentos líquidos percebidos pela agravada que não ultrapassaram a quantia de R$
3.417,32, não tendo o agravante trazido aos autos qualquer documento que demonstrasse a
alteração da situação financeira da autora.
Além disso, conforme já pontuado em acórdão de minha relatoria
no julgamento do recurso de apelação interposto, “apesar de a autora ter rendimentos
líquidos superiores a três mil reais (fl. 45), é pessoa idosa, fato que permite presumir
despesas maiores relacionadas à saúde; além disso, não há qualquer outra indicação de
sua condição financeira e, por tais razões, mantenho a rejeição da impugnação.” (fls.
133).
Tais rendimentos e os normais compromissos para manutenção de
condições de vida não indicam situação que possa afastar a presunção decorrente da
declaração de pobreza prestada, mostrando-se acertada a manutenção da assistência
judiciária gratuita em favor da recorrida, ausente prova de existência de patrimônio da
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037703-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26342 -
4
Por conseguinte, deve ser mantida a r. decisão agravada, por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator